Tribunal: TJES
Processo: 0002220-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002220-70.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ADEMAR MATHIAS MARQUES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

AUSÊNCIA DE VÍCIO
.

REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1.
O
presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a matéria –
prescrição
– foi analisad
a
e rechaçad
a
por esta Câmara,
pela aplicação do verbete sumular nº 547/STJ
.
2.

Ademais,
despiciendo o
prequestiona
mento numérico
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.
3.

Assim, ao aplicar o CDC
à
hipótese dos autos, foi possível
analisar
as cláusulas contratuais de adesão porque desproporcionais
ao colocar as partes em situação de desigualdade quanto aos direitos e deveres contratuais,
ficando evidente o inconformismo do resultado da demanda, situação não atacável por embargos.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002220-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: ADEMAR MATHIAS MARQUES

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO - ES12657

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
vício

de
(i)
omissão
,
uma vez que não houve manifestação expressa sobre os dispositivos da prescrição (art. 206, § 3º, V do CC/02 c/c art. 27. 8.078/90)
;
(ii)

ausência de irregularidade nos contratos firmados entre as partes, diante do princípio do
pacta sunt servanda
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a matéria –
prescrição
– foi analisad
a
e rechaçad
a
por esta Câmara,
pela aplicação do verbete sumular nº 547/STJ
.

Ademais,
despiciendo o
prequestiona
mento numérico
2
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

Assim, ao aplicar o CDC
à
hipótese dos autos, foi possível
analisar
as cláusulas contratuais de adesão porque desproporcionais
ao colocar as partes em situação de desigualdade quanto aos direitos e deveres contratuais,
ficando evidente o inconformismo do resultado da demanda.

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Neste sentido, julgado desta Câmara sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

“
Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações. (REsp 1283170/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)”

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.